Tribunal: STF
Processo: ARE 1413736
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. GATILHOS SALARIAIS. DECRETOS-LEI Nºs 2.284/1986 e nº 2.335/1987 E LEI 7.730/1989. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA Nº 853, STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRECEDENTES NOS TRIBUNAIS SUPERIORES SEGUIDOS POR ESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    1.Cuida-se de Agravo Interno interposto por ELIANE MÁRCIA CUNHA DA SILVA, JOÃO AUGUSTO LIMA NETO e TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES, com escopo de ser reformadas as decisões proferidas às págs. 290/390 do recurso apelatório em apenso e págs. 7/17 dos embargos declaratórios conexos, na parte que rejeitaram a preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada pelos ora agravantes.



    2.Segundo as agravantes, o fato de serem servidores que ingressaram no serviço público antes da Constituição Federal, contemplados pela regra de estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, portanto, em momento anterior à implantação do Regime Jurídico Único, demonstra que a matéria relativa aos seus reajustes salariais, decorrentes da edição dos Decretos-Leis nº 2.284/1986 e nº 2.335/1987 e da publicação da Lei nº 7.730/1989, deve ser decidida pela Justiça Laboral. Afirmam que o assunto se insere na compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Tese de repercussão geral nº 853.



    3. Em verdade, as verbas referentes a período anterior à transposição do regime celetista para o estatutário, ocorrido no ano de 1990, por força de lei estadual, quando entrou em vigor o regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Ceará, estavam prescritas, motivo pelo qual não se discute nos autos “prestações de natureza trabalhista” por servidores que ingressaram nos quadros da administração pública sem concurso público, antes do advento da CF/1988, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, como versa o precedentes uniformizados da interpretação constitucional acima transcrito.



    4. Por tais razões, não se aplica o precedente deste Tribunal de Justiça citado pela agravante, julgamento nº 0170029-87.2013.8.06.0001, o qual tratou acerca das verbas salariais originadas ainda quando as autoras daquele processo eram regidas pela CLT. Tampouco o referido entendimento do STF, no tema 853, se aplica a este caso, pois a relação jurídica em exame refere-se à legislação que entrou em vigor quando a recorrente já era regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Ceará.



    5. Com efeito, observando-se a inexistência de ilegalidade na decisão agravada, posto encontrar-se em harmonia com a jurisprudência firmada nos tribunais pátrios, mostrando-se, notória, a intenção da recorrente em rediscutir a matéria da demanda, se impõe reconhecer que a pretensão objeto deste agravo interno resta impossibilitada, mantendo-se inalterada a decisão atacada.



    6. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa aos agravantes no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e dos princípios da legalidade e do devido processo legal.



    Defendem os recorrentes, em síntese, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as demandas propostas em desfavor da Administração Pública por servidores públicos que ingressaram em seus quadros sem concurso público, como no caso em tela.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, feito paradigma do Tema 660 da Repercussão Geral da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Não colhe êxito, igualmente, a mera indicação de afronta pelo acórdão atacado do inciso II do artigo 37 da Carta da República, haja vista que a norma do referido dispositivo constitucional não se mostra suficiente para o exame da pretensão recursal acerca da alegada incompetência da Justiça comum para julgamento do presente feito, pois a referida norma constitucional versa, unicamente, sobre a necessidade de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, nada tratando sobre a competência das Justiças comum ou Trabalhista.



    Ademais, verifica-se dos autos que a Corte de origem ao decidir, consignou que:



    “A respeito do tema, na peça exordial pede-se o pagamento das parcelas não prescritas, observando-se a prescrição qüinqüenal prevista pela Súmula nº 85 do STJ (fl. 07).



    Assim, o direito pretendido é relativo a período no qual os recorrentes já possuíam vinculo estatutário com o Estado do Ceará, posto que a Lei nº 8.880/94, a qual instituiu a Unidade Real de Valor, adveio após a instituição do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Ceará pela Lei nº 11.712, de 24 de julho de 1990, isto é, as agravantes, à época, já era[m] regida[s] pelo regime estatutário, não possuindo mais vínculo celetista com a Administração Pública.



    Em verdade, as verbas referentes a período anterior à transposição do regime celetista para o estatutário, ocorrido no ano 1990, por força de lei estadual, quando entrou em vigor o regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Ceará, estavam prescritas, motivo pelo qual não se discute nos autos "prestações de natureza trabalhista" por servidores que ingressaram nos quadros da administração pública sem concurso público, antes do advento da CF/1988, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, como versa o precedente uniformizador da interpretação constitucional acima transcrito.



    Considerando, pois, que a causa de pedir formulada na petição inicial se refere ao período não prescrito, ou seja, estatutário, circunstância que afasta a competência da jurisdição trabalhista, não há se falar em competência da Justiça do Trabalho, posto que o regime celetista foi transposto par[a] o estatutário em 1990, distinção que se faz para demonstrar que o tema n- 853 de repercussão geral do STF não se aplica ao caso concreto.



    (...)



    Por tais razões, não se aplica o precedente deste Tribunal de Justiça citado pela agravante, julgamento nº 0170029-87.2013.8.06.0001, o qual tratou acerca de verbas salariais originadas ainda quando as autoras daquele processo eram regidas pela CLT. Tampouco o referido entendimento do STF, no tema nº 853, se aplica a este caso, pois a relação jurídica em exame refere-se à legislação que entrou em vigor quando a recorrente já era regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Ceará.



    Indubitável, portanto, a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente ação, já que relativa a período posterior à edição da Lei Estadual nº 11.712/90, ou seja, à transição do regime celetista para o estatutário.”



    Assim, é certo que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não semostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECOLHIMENTO AO FGTS. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 952.708/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/10/17).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo jurídico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.253.933/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente